Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736312-88.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HERMÍNIO BARBOSA ADORNO NETO contra decisão desta relatoria de ID 75674240, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão da juíza da Auditoria Militar e Vara de Precatória do Distrito Federal, que, nos autos da ação anulatória no 0774341-62.2025.8.07.0016 ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou a tutela antecipada de urgência para suspensão dos efeitos da punição disciplinar de 14 (quatorze) dias de prisão que lhe foi aplicada no julgamento da Sindicância no 211/2019 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Na decisão atacada pelo agravo interno (ID 75674240), esta relatoria não constatou a probabilidade do direito alegado pelo agravante, no tocante à declaração de nulidade da Sindicância no 211/2019 -COGED/CTROL/CBMDF por cerceamento de defesa, tendo em vista que o autor agravante foi ouvido como sindicado e não apenas como testemunha. Ele não comprovou prejuízo na falta de intimação de sua defesa para a inquirição das testemunhas, e seu advogado teve acesso a cópia e aos próprios autos da Sindicância no 161/2024- -COGED/CTROL-CBMDF. Não fora reconhecida a prescrição da pretensão sancionatória nem constatada a ilicitude da sanção administrativa de prisão, tampouco a desproporcionalidade na aplicação da prisão disciplinar de 14 (quatorze) dias pela prática dos fatos apurados naquela sindicância disciplinar. Por fim, ressaltou-se que não foi comprovado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão da falta de contraindicação médica, não obstante o problema de saúde, ao imediato cumprimento da punição. Nas razões do agravo interno (ID 76596082), alega que, na decisão agravada, seus argumentos, e a violação a direitos fundamentais, foram desconsideradas, consistindo sua pretensão em controle de legalidade, e não de mérito do ato administrativo, para que não seja punido sem o devido processo legal. Afirma que a intimação para a oitiva de testemunhas está prevista nos artigos 23 e 24 da Portaria no 03/2018-CBMDF, cuja ausência caracteriza nulidade absoluta pela violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo presumido o prejuízo. Alega que sua oitiva inicial como testemunha, e posteriormente como sindicado, consiste em afronta direta ao direito à não incriminação e na ilicitude de sua oitiva como testemunha. Diz que a negativa de acesso de seu patrono aos autos da sindicância aberta para apurar a conduta do Comandante violou o direito de defesa pela possibilidade de inocentá-lo com a demonstração da responsabilidade primária daquela autoridade, e sua atuação em obediência hierárquica. Assevera que a prescrição da pretensão sancionatória não é regulada pelo prazo de seis anos previsto na Lei no 6.477/1977, pois consiste em analogia in malam partem. Ressalta que a tramitação da sindicância foi de aproximadamente quatro anos. Diz que o rito e os prazos próprios e curtos previstos na Portaria no 03/2018-CBMDF, no Regulamento Disciplinar do Exército, na Lei no 8.112/1990 e no Código Penal Militar evidenciam a ocorrência da prescrição. Argumenta que a punição foi seletiva e tratou de forma desigual, menos rigorosa, militares da reserva remunerada envolvidos no mesmo fato, e que a sanção foi ilegal e desproporcional. Defende dano grave e de difícil reparação no cumprimento imediato da punição, tendo em vista que ele sofre de discopatia degenerativa, e depressão, e terá sua saúde física e mental comprometidas com o recolhimento. Postula a reconsideração da decisão atacada pelo agravo interno, para que seja concedida a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão da execução da prisão disciplinar de 14 (quatorze) dias ou o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a referida decisão interlocutória desta relatoria seja reformada, com a mesma finalidade de se deferir a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento para a suspensão dos efeitos do ato administrativo. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Observo, inicialmente, que o agravante tumultua a tramitação do agravo interno com a anexação indevida de diversos documentos que estão nos autos da ação anulatória em tramitação no juízo de primeiro grau. Nenhuma consideração se fará sobre esses elementos informativos, tendo em vista que não há, no rito do agravo de instrumento, tampouco do agravo interno, oportunidade para produção de provas. Os documentos considerados na prolação da decisão atacada pelo agravo de instrumento embasaram a que foi proferida por esta relatoria ao negar ao agravante a antecipação da tutela recursal naquele recurso. Na decisão impugnada pelo agravo interno foram expostos os motivos pelos quais não foi reconhecida a probabilidade do direito alegado e de provimento do agravo de instrumento, tendo sido destacado que o agravante foi ouvido como sindicado e não apenas como testemunha. Na hipótese, seu patrono obteve cópia dos autos da sindicância instaurada para apurar a conduta do comandante da unidade em que os fatos imputados ao recorrente aconteceram e a falta de demonstração concreta de prejuízo com a ausência de intimação de seu patrono para a oitiva das testemunhas na sindicância em que a punição lhe foi aplicada. A prescrição da pretensão sancionatória não foi constatada, em razão da ausência de decurso do prazo de seis anos previsto pelo artigo 17 da Lei no 6.477/1977, que se aplica pela falta de previsão de prazo prescricional no Regulamento Disciplinar do Exército, aplicado aos militares do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 23.317/2002, e na Lei no 7.479/1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal. Foi ressaltada a possibilidade de aplicação do prazo menor de 4 (quatro) anos, mesmo assim a sanção não foi considerada prescrita, tendo em vista as causas interruptivas e suspensivas previstas pela Lei no 8.11/1990 e pelas Leis Complementares Distritais no 967/2020 e no 989/2021. A legalidade da prisão disciplinar foi reconhecida, tendo em vista as normas éticas dos bombeiros militares previstas na Lei no 7.479/1986, que constituirão crime militar ou transgressão disciplinar, consoante o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar no Exército, aplicável aos militares do Distrito Federal, até que sobrevenha a implementação da disposição da Lei no 14.751/2023. O exame da proporcionalidade da punição de 14 (quatorze) dias de prisão disciplinar foi restrita à legalidade do ato, consoante o enunciado sumular no 665 do Superior Tribunal de Justiça, e o reconhecimento está embasado na consideração da gravidade dos fatos pela Administração Militar, na conduta dolosa do autor agravante, na ofensa à disciplina militar, na quebra da regularidade do serviço e no prejuízo financeiro para o erário, com a dispensa indevida do trabalho do bombeiro militar beneficiado, cuja revisão da análise densificada dos argumentos e dos elementos probatórios pressupõe contraditório real no processo em tramitação no juízo de origem. No tocante ao perigo de dano grave e de difícil reparação no imediato cumprimento da sanção disciplinar pelo autor agravante, ele não comprovou a existência de recomendação médica para adiar a aplicação da punição em razão do tratamento de saúde em andamento, em razão da possibilidade de causar problemas na reabilitação. Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de indeferimento da antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, em razão da não demonstração da probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, e do perigo de dano grave e de difícil reparação pelo autor agravante. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 17:16:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora